Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITAL DE GIRO. CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REVELIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA-TJDFT GC No 160/2017. LEI No 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a regularidade do instrumento de crédito que instruiu o pedido nos autos do processo no 0722130-42.2022.8.07.0020.
2. O Juízo singular, como destinatário da prova, tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Por se tratar de tema que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso em deslinde, à luz da teoria finalista, os recorrentes não podem ser considerados consumidores finais, pois o dinheiro por eles obtido foi empregado como meio de fomento de sua atividade comercial. 3.2. Com isso, a relação jurídica mantida entre as partes deve ser compreendida e solvida à luz da disciplina civil comum, afastando-se a submissão do caso ao microssistema normativo de proteção às relações de consumo.
4. Inexistem razões que possam conduzir à conclusão a respeito da inexistência do título de crédito, pois, de acordo com a regra prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, integrarão a Cédula de Crédito Bancário a planilha de cálculo ou os extratos, se necessários. No caso, como a memória de cálculos é suficiente para demonstrar a liquidez do título, revela-se irrelevante a pretendida juntada dos extratos.
5. Diante da análise dos expedientes lavrados nos autos do processo de origem a sociedade anônima ré registrou ciência dos atos processuais respectivos.
6. A Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, prevê que as intimações procedidas nos autos do processo respectivo serão procedidas por meio eletrônico e estabelece as diretrizes para a contagem dos prazos processuais
7. As intimações efetuadas por meio do sistema eletrônico foram regulamentadas pela Portaria no 160/2017, editada pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que disciplinou o cadastramento de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico.
8. No presente caso, apesar de ter sido verificada a contumácia da apelada, os demandantes não demonstraram a insubsistência dos critérios autorizadores necessários para o ajuizamento da ação de execução se desincumbiram de provar os fatos constitutivos.
9. Insista-se que a ausência de defesa não produzirá a eficácia aludida no art. 344 do CPC nas hipóteses em que as alegações formuladas pelos autores forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.
10. O reconhecimento da contumácia e a decretação dos efeitos da revelia não afastam a necessidade de proferimento de sentença de acordo com o critério da persuasão racional.
11. A despeito do teor dos argumentos articulados pelos demandantes para sustentar a falta de liquidez e inexigibilidade do título, os elementos probatórios trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar as alegações.
12. Recurso conhecido e desprovido.